Tribunal: TJDFT
Processo: 0004263-61.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Reiteração delitiva. Reincidência. Privilégio. Prescrição.

1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.

2 - Não se aplica o princípio da insignificância se presente a reiteração delitiva em crimes contra o patrimônio, ainda que o valor dos objetos furtados seja inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3 – Tratando-se de réu primário e sendo de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

4 - Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação transcorre o prazo da prescrição da pretensão punitiva – 3 anos (art. 109, VI, do CP) -, há extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

5 – Apelação provida.